Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR MEIO DE ENGENHARIA SOCIAL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade de contratos bancários c/c indenização por danos materiais e morais. A autora, consumidora idosa, alegou ter sido vítima de golpe de falsa portabilidade de empréstimo consignado, com contratação de quatro empréstimos bancários e posterior transferência dos valores a contas de terceiros. A sentença reconheceu a validade dos contratos e afastou a responsabilidade do banco.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a nulidade dos contratos e a responsabilização do banco por danos materiais; e (ii) saber se a conduta do banco enseja a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’ (Súmula 479/STJ).
4. Ainda que tenha havido o fornecimento espontâneo de documentos e dados pessoais e transferência de valores aos golpistas pela autora, há falha na prestação do serviço bancário caracterizada pela desídia quanto à verificação da procedência de transação atípica e que destoa consideravelmente do padrão médio de consumo da cliente.
5. No caso, a instituição financeira ré autorizou, em um intervalo de poucos dias, a contratação de quatro empréstimos — nos valores de R$ 38.266,00, R$ 14.876,33, R$ 15.500,33 e R$ 4.500,00 — seguidos por uma série de transferências suspeitas para terceiros, incompatíveis com o histórico de baixa movimentação da conta, circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
6. ‘Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.’ (REsp no 2222059/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2025).
7. Embora a jurisprudência admita a atenuação da responsabilidade do fornecedor em razão de culpa concorrente do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça orienta que se considere, na averiguação da responsabilidade civil em casos de fraude bancária contra consumidor idoso, sua peculiar situação de hipervulnerabilidade, sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.
8. Verificado que a conduta voluntária da consumidora contribuiu de forma relevante para os transtornos sofridos, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para declarar a nulidade e a inexigibilidade dos empréstimos e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente às parcelas de empréstimos pagas pela autora (R$ 9.671,94).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, §3o, II; CC, arts. 104, 107, 112, 186, 389 parágrafo único, 405, 406 §1o; CPC, arts. 85 §§2o, 11; 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; STJ, REsp no 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08/10/2025, DJe 13/10/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023; TJDFT, Acórdão no 1814854, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 29/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1958949, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1892645, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJe 06/08/2024.